Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.

1. Diante da sucumbência recíproca e não proporcional, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito, mostrando-se adequada a mensuração realizada pela sentença, por ter o réu sucumbido em maior parte ante a culpa pela rescisão contratual.

2. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que é caso de dissabor/aborrecimento inerente a este tipo de situação.

3. Apelações conhecidas e não providas.